Tribunal: STF
Processo: RHC 231159
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 812.978/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE, NO CASO, DE REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (eDOC 46)



    A Defensoria Pública narra (eDOC 1) que o recorrente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. (p. 3)



    Alega que o Superior Tribunal de Justiça conheceu em parte da impetração e, nessa extensão, concedeu a ordem de habeas corpus para, reformando o acórdão impugnado e a sentença condenatória, reduzir as penas do recorrente para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa e, por conseguinte, fixou o regime inicial aberto e substituiu a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Criminais. (p. 3)



    Pugna pela absolvição ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. (p. 4)



    Sustenta a necessidade de absolvição do recorrente por insuficiência de provas plenas e seguras para uma condenação, ressaltando que o réu não foi surpreendido em atos de mercancia.



    Afirma que a mera apreensão do entorpecente, ausente qualquer ato de mercancia, não garante a conclusão para a prática do delito de tráfico de drogas. (p. 10)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reformado o acórdão a quo, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que o paciente seja absolvido da acusação, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006. (p. 15-16)



    É o relatório. 



    Decido.



    Transcrevo, como lançada no ato coator, a fundamentação do acórdão que manteve a condenação do paciente:



    “Com relação ao pedido de desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, o acórdão impugnado manteve a condenação do Agravante nos seguintes termos (fls. 30-39; sem grifos no original): 



    (...) Em depoimentos harmônicos, coerentes e verossímeis, proferidos em ambas as fases da persecução penal, os policiais civis responsáveis pelas diligências, Thiago Bizzo Marcondes Fonseca e Guilherme do Amaral Carvalho Ferruci, ratificaram a versão acusatória, relatando que, receberam denúncias de que um indivíduo de alcunha 'Maranhão' estaria praticando o tráfico de drogas e, no dia dos fatos, foram informados novamente de que estaria ocorrendo a venda espúria na rodoviária, assim, deslocaram-se até o local indicado onde avistaram o réu, o qual demonstrou nervosismo ao notar a aproximação dos agentes e fez que ia levantar de onde estava sentado, mas acabou retornando. Em vista disso foi efetuada a devida abordagem do mesmo e, sob sua perna foram encontradas porções de maconha e crack. Ao ser questionado o réu atestou que veio do Maranhão e que havia mais drogas em sua casa. Assim, os policiais se dirigiram até a residência do mesmo, onde localizaram mais porções de maconha. Acrescentou o policial Thiago que ao comunicarem os parentes do réu de sua prisão, uma prima do mesmo balançou a cabeça e disse 'eu disse que isso ia dar merda'. Ao passo que o depoente Guilherme ressaltou que nem no local de abordagem nem na residência do réu foram localizados cachimbo ou seda para consumo de maconha. (...)



    Portanto, em face da natureza e quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, do fato de estarem individualmente embalados, prontos para entrega a terceiros e também do sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, fica patente a destinação comercial dos mesmos. Ainda, mostra-se inviável a desclassificação do delito de narcotraficância para a infração prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, posto que a condição de usuário não tem o condão de descaracterizar o crime do artigo 33 da referida norma. Não podendo, assim, o apelante alegar ser dependente para se esquivar da responsabilidade da infração penal. Uma conduta não implica na exclusão da outra, ao contrário, é de praxe a prática do tráfico por usuários com o intuito de sustentar o próprio vício. E nos presentes autos, restou claro que o réu não era simples usuário, mas também fornecia drogas a terceiros. (...)



    Não deve ser provido o recurso. 



    Com efeito, conforme declinado na decisão agravada, a Corte local, após exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de elementos coerentes e válidos a ensejar a condenação do Paciente pelo delito de tráfico ilícito de drogas, ressaltando, além das circunstâncias da prática delituosa, o fato dos entorpecentes estarem individualmente embalados e os depoimentos testemunhais dos agentes públicos em juízo, que procederam à prisão em flagrante do Réu na posse de entorpecentes. 



    Assim, para se acolher a pretendida desclassificação para a conduta atinente ao art. 28 da Lei de drogas, seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus. (...)” (eDOC 46)



    O acórdão recorrido está devidamente fundamentado a partir das circunstâncias do caso concreto, de modo que estariam suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade do delito descrito no artigo 33 da Lei de Drogas.



    Para melhor elucidação, transcrevo da sentença condenatória: 



    “A materialidade e autoria do crime de tráfico resultaram comprovadas pelo auto da prisão em flagrante (fl.01), boletim de ocorrência (fls.07/08;79), auto de exibição/apreensão (fls.10/11), auto de constatação preliminar de substancias entorpecente (fls.12/13), fotografias (fls.18/20), laudo definitivo de entorpecentes (fls.80/85), relatório policial (fls.95/97)e a prova oral. (...)



    Desta feita, extrai-se do conjunto probatório elementos suficientes de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, considerando os depoimentos das testemunhas, bem como pelo fato de ter sido apreendido 9 (nove) pedras de crack, com peso líquido de 0,57g (cinquenta e sete centigramas), 10 (dez) porções de maconha, com peso líquido de 10,16g (dez gramas e dezesseis centigramas). (...)



    Desta forma, a coligação das provas contidas nos autos - da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença - encontra-se apta a demonstrar a prática de comercialização de entorpecentes. Afasta-se, pois, qualquer possibilidade concernente à absolvição ou desclassificação.



    Assim, porque comprovada a prática do fato típico, e não verificada a existência de excludentes de ilicitude ou culpabilidade, de rigor a condenação do requerido por infração ao disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.” (eDOC 4)



    Portanto, dos autos consta que a sentença e o acórdão, escorados nos elementos dos autos, concluíram pela realização de conduta apta a se subsumir no tipo penal do artigo 33 da Lei 11.343/2006, quais sejam: o auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão, auto de constatação preliminar de substancias entorpecente, fotografias, laudo definitivo de entorpecentes, relatório policial, a prova oral, bem como pela forma de armazenamento da droga (eDOC 4, p. 2). Não se evidencia, pois, o constrangimento ilegal, tendo em vista que as instâncias inferiores procederam à instrução probatória.



    Ademais, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017)



     
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso (RISTF, art. 21, §1).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente